Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA MULHER. JUÍZO CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA.
Infrutífera a diligência citatória e esgotados todos os meios hábeis para localização do acusado no âmbito dos Juizados Especiais, o processo deve ser encaminhado ao Juízo Comum para o regular prosseguimento do feito, conforme preceitua o art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995.
Com lastro nos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais - princípios da realidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade - e por força de determinação legal expressa (art. 66, caput e parágrafo único, da Lei n° 9.909/1995), a citação do acusado no âmbito dos Juizados Especiais deverá ser pessoal, não sendo cabível a citação ficta (por edital ou por hora certa). Precedentes desta Câmara Criminal.
Conflito julgado procedente, declarado competente para processar e julgar a causa o Juízo Suscitante – Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.